Tribunal: TJES
Processo: 5007014-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007014-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007014-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA.
1 O
paciente requer a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente realizado, a
pós a apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel, durante a oitiva e realização dos demais procedimentos de praxe, os policiais, afirmaram que o paciente seria conhecido da guarnição, e que ele seria traficante, procedendo com o reconhecimento fotográfico. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores t
al pretensão, qual seja, a demonstração da nulidade do reconhecimento fotográfico, não encontra caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita. Ordem denegada.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007014-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Como relatado
, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEIVID GAMA SANTOS
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Alega a impetrante, em síntese, que seja declarado nulo o
reconhecimento fotográfico do paciente.

Requerendo, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, fundada em mera suposição.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Destaco novamente,
trecho
da decisão ora combatida
:

[...]
denota do Boletim Unificado de fls. 07/10, a guarnição responsável pelas diligências preliminares recebeu “
INFORMAÇÕES DE QUE DOIS NACIONAIS, SENDO ELES DEIVID, VULGO ‘DG’, E YURI TEIXEIRA CLARINDO, VULGO ‘TATU’, TERIAM RECEBIDO UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA E ESTARIAM, NO ENDEREÇO SUPRACITADO, REALIZANDO O CORTE E O EMBALO DA DROGA. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES, O GA-2 E A EQUIPE KI, PERSONIFICADA NOS MILITARES ESTADUAIS CABO SOBRINHO E CABO AUGUSTO, OPERADORES DO SEMOVENTE NILL, PLANEJARAM E REALIZARAM UM CERCO NO LOCAL A FIM DE AVERIGUAR AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS. NO LOCAL, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR DE FATO OS INDIVÍDUOS CITADOS NESTE BU REALIZANDO O CORTE DA DROGA NOS FUNDOS DE UMA RESIDÊNCIA EM CONSTRUÇÃO, EMPREENDENDO FUGA AO DEPARAREM-SE COM OS MILITARES, CONSIDERANDO A DIFICULDADE DE ACESSO DO LOCAL. O SOLDADO LOURES E SOLDADO CÔTO REALIZARAM ACOMPANHAMENTO A PÉ ATRAVÉS DE RESIDÊNCIAS POR ONDE OS INDIVÍDUOS ESTAVAM SE EVADINDO, PORÉM SEM ÊXITO. AO RETORNAR PARA O LOCAL SUPRACITADO, FORAM FEITAS DILIGÊNCIAS ONDE FOI POSSÍVEL ARRECADAR O MATERIAL CITADO, SENDO: 39 BUCHAS PEQUENAS DE MACONHA, 13 PEDAÇOS MÉDIOS DE MACONHA E 6 PEDAÇOS GRANDES DE MACONHA. TODO O MATERIAL FOI ENCAMINHADO À 16° REGIONAL DE LINHARES E ENVOLVIDO NO ENVELOPE DE SEGURANÇA NÚMERO 0640460
”;

c) nesse contexto, conforme indicam os depoimentos dos Militares, prestados à Autoridade Policial às fls. 19/20 e 21/22, após realizarem as diligências no endereço informado,
lograram êxito em confirmar, em tese, as informações até então recebidas
, notadamente porque
conseguiram visualizar o denunciado DEIVID GAMA SANTOS e o menor YURE TEIXEIRA CLARINDO desenvolvendo o corte das substâncias entorpecentes apreendidas
;

d) para além disso, o Boletim Unificado de fls. 27/30 noticia que, em fatos distintos, o acusado
DEIVID GAMA SANTOS
e o adolescente YURE TEIXEIRA CLARINDO também
estariam “associados” para a prática de outro(s) fato(s) criminoso, inclusive na posse ilegal de arma(s) de fogo
, fatos que consubstanciam as informações de que possuem um vínculo para a prática de condutas criminosas;

e) ademais, as peças informativas encartadas no presente caderno processual apontam que o denunciado
DEIVID GAMA SANTOS

já era monitorado pelos Policiais Militares que atuam no local
(o acusado já fora abordado anteriormente; o acusado possui suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas e condutas afins; o acusado seria
membro de grupo criminoso
que desenvolve a traficância na região conhecida como “PORTO DO BOTE”; o acusado possui
histórico criminal
pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, etc.).

Desta feita, a
gravidade concreta dos delitos
supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Para além disso, as consultas ao EJUD demonstram que o denunciado respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0005937-67.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES,
pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
, bem como responde à Execução de Medidas Socioeducativas tombada sob o n° 0003429-17.2022.8.08.0030, em tramitação na 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca..[...]
A combativa Defesa busca na inicial da impetração desconstruir a materialidade ressaltando que há fragilidade na materialidade e indícios suficientes que liguem o paciente as drogas apreendidas.

Na presente impetração a douta defesa do paciente requer a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, realizado, a
pós a apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel, durante a oitiva e realização dos demais procedimentos de praxe, os policiais, afirmaram que o paciente seria conhecido da guarnição, e que ele seria traficante, procedendo com o reconhecimento fotográfico (auto de reconhecimento de pessoa por fotografia – fls. 21) e identificando o paciente como sendo o indivíduo que estava preparando a droga no interior da residência.

Frente a este entendimento, concluo que tal pretensão, qual seja, a demonstração da nulidade do reconhecimento fotográfico, não encontra caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.2.
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus
,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Sobre este tema, deixo assente, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que
o reconhecimento por foto é válido, ainda que sem reconhecimento pessoal em Juízo, quando amparados por outros elementos.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente, para garantir a preservação da ordem pública.

Verifico que
a prisão preventiva do paciente, encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública
.

Indo mais além, o fato de ser constatado
em consulta ao Sistema EJUD que o paciente responde a um processo de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, reforça a manutenção de sua segregação cautelar.

Entendimento este pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, o qual destaca que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reforçado a necessidade da confiança no juízo primevo, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar.

Isto posto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.